Tribunal: TJMT
Processo: 1034445-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034445-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.322.551-34 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - CNPJ: 02.177.450/0001-80 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DOVOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO
e FERNANDO GON
Ç
ALVES DO NASCIMENTO

APELADO(S):

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

PEDIDO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
–

ACOLHIDA – INSTITUIÇÃO ADMIINISTRATIVA DESPERSONALIZADA - P
RELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
– REJEITADA –
DESNECESSIDADE
DE NOVA INTIMAÇÃO DO
PARQUET
ESTADUAL PARA SE MANIFESTAR QUANTO À DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUANDO JÁ CONSTAM DUAS MANIFESTAÇÕES
MINISTERIAIS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 109 DA LEI N.o 6.01
5
/1973 -
PRINCÍPIOS DA UNIDADE, INDIVISIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
–

NULIDADE DA ALGIBEIRA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO

O cartório de registro de imóveis não tem personalidade jurídica, razão pela qual errou a autora ao propor a demanda também contra uma instituição administrativa despersonalizada
, sem patrimônio próprio.

N
ão
há que
falar em nulidade ou desconsideração das manifestações anteriores do Ministério Público
, que observ
aram
o teor do art. 109 da Lei n
.o 6.01
5
/1973,
por modificação da competência do Juízo
a quo
, sob pena de violação aos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, nos termos do art. 127 da CF/88 e art. 2o da Lei Complementar n.o 40/1981
, sendo desnecessária a manifestação do
Parquet
quanto à nova competência material fixada
, em consonância
com o princípio do
aproveitamento dos atos processuais anteriores (art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil).

Nulidade de ausência de intimação do Ministério Público suscitada apenas em sede de recurso de apelação,
sendo que, na oportunidade de manifestação em primeira instância, os apelantes quedaram-se silentes quanto ao tema, resulta em preclusão
e denota a
indevida
utilização da denominada “nulidade de algibeira”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO
e
FERNANDO GON
ÇA
LVES DO NASCIMENTO
,

tirado contra sentença (ID
209666186
) proferida pelo
Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de

Várzea
Grande
-MT
que, n
o
Pedido de Jurisdição Voluntária de Restauração de Registro Público de Procuração em Causa Própria,
instaurado
em
face
do
CART
Ó
RIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO
,
julgou
im
procedente
o pedido inicial
, nestes termos
:

[...]

Ademais, ao que consta dos autos a parte interessada busca com a presente restauração regularizar a situação dominial do imóvel adquirido, o que por ser solucionado pelas vias ordinárias, em específico, pela ação de usucapião que também garantirá a aquisição dominial do bem imóvel.

Com estas considerações e em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo improcedente o pedido inicial e, em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que lhe deferido os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários, por
insubsistir
contenciosidade
.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
209666189
),
os apelante
s
sustentam

a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Cerceamento de defesa
: ausência de intimação do Ministério Público

No mérito,
pleiteiam
que seja reconhecida a nulidade da sentença e de todos os atos sem intervenção do Ministério Público e que o presente recurso seja julgado de imediato, com base na teoria do processo maduro.

O apelado, por sua vez,

apresent
a
contrarrazões
(ID
209666194
)
suscitando
a seguinte preliminar:

Ilegitimidade passiva
da serventia extrajudicial

No mérito, o apelado pede a
intimação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme o Provimento n.o 33/2021-CGJ
-TJMT para sua representação judicial, além de requerer a nulidade da citação
proferida nos autos.

O Juízo
a quo
, em sequência, despachou informando que
a citação expedida nos autos
,
realizada após a sentença,
ocorreu de forma equivocada, uma vez que se trata de pedido de jurisdição voluntária (ID
209666198).

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos originais (
Decisão-25939839)
, e
preparo não recolhido
, em decorrência da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem
, nos termos da certidão de ID
210181662
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO e FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO(S):
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, no Pedido de Jurisdição Voluntária de Restauração de Registro Público de Procuração em Causa Própria, movido em face do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Bom Sucesso, julgou o pedido inicial improcedente.

A seguir,
primeiramente,
passo ao exame da
preliminar suscitada

pelo apelado
.

1.
Preliminar suscitada pelo apelado: i
legitimidade passiva
da serventia extrajudicial

O apelado assevera que
não é parte legítima para figurar no processo. Isso porque,
as serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica e capacidade processual para figurar
no polo passivo da ação.

Com razão
o
apelad
o
. O próprio Juízo
a quo

despachou informando que a citação expedida nos autos, realizada após a sentença, ocorreu de forma equivocada, uma vez que se trata de pedido de jurisdição voluntária (ID 209666198).

Ademais, assevera-se que, conforme sustentado p
elo recorrido,
a pessoa física do registrador, assim como o serviço registral, não tem
legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda,
conforme exigência do
art. 70, do Código de Processo Civil
,
tendo em vista a
ausência de personalidade jurídica
.

A propósito
, cita-se julgado elucidativo
:

[...]
Por fim,
é certo que o cartório de registro de imóveis não tem personalidade jurídica, razão pela qual errou a autora ao propor a demanda também contra uma instituição administrativa despersonalizada, sem patrimônio próprio. Bem por isso, quem contestou a demanda foi o oficial registrador, titular da delegação e responsável pela prática dos atos da serventia. Ocorre que mesmo o oficial não tem legitimidade passiva para responder ao pedido de anulação do registro imobiliário por não ser titular dos direitos a que vinculados os registros em discussão, vale dizer, da propriedade da autora, de um lado, e da propriedade da autarquia, de outro
. [...]

(Apelação no 0002094- 50.2010.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, 2a Câmara de Direito Privado, relator Des. GUILHERME SANTINI TEODORO, j. em 27 de setembro de 2016)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO
– EMENDA DA INICIAL – PRECLUSÃO – INÉRCIA DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O cartório de registro de imóveis não tem personalidade jurídica, razão pela qual errou a autora ao propor a demanda também contra uma instituição administrativa despersonalizada, sem patrimônio próprio
. Bem por isso, quem contestou a demanda foi o oficial registrador, titular da delegação e responsável pela prática dos atos da serventia. Ocorre que mesmo o oficial não tem legitimidade passiva para responder ao pedido de anulação do registro imobiliário por não ser titular dos direitos a que vinculados os registros em discussão, vale dizer, da propriedade da autora, de um lado, e da propriedade da autarquia, de outro”. (Apelação no 0002094- 50.2010.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, 2a Câmara de Direito Privado,
relator Des. GUILHERME SANTINI TEODORO, j. em 27 de setembro de 2016)

(N.U 1002248-52.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela apelada para
reconhecer sua ilegitimidade passiva recursal
, sem reforma da sentença objurgada, uma vez que
, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, em decorrência da jurisdição voluntária e pela inexistência de con
tenciosidade, não houve condenação por sucumbência.

2.
Preliminar suscitada pelos apelantes: cerceamento de defesa pela ausência de intimação do Ministério Público

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença, com fulcro no art. 279, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o Ministério Público não teria sido intimado para dar ciência quanto à fixação da competência da 3a Vara Cível para julgar a presente ação, ora em sede recursal, o que teria contrariado o art. 109, da Lei n.o 6.015/1973.

Pois bem.
Ressai dos autos que
a primeira apelante, Sra.
Joselita Alcântara de Figueiredo
,
ajuizou a presente demanda na data de

25
/
10
/
2022
,
alegando, em resumo que “
[...]
O presente imóvel tem como sua origem, o registro da

Carta de Remissão, referente a Sentença de Remissão
[...]
extraída dos autos do executivo

hipotecário movido por D. Antônia
Cipriana
de Oliveira contra a herança de Manoel Cerqueira

Caldas e Amarílio
Calháo
, e assim, gerando seu registro público com a abertura da Transcrição

da Transmissão de no 2129 de 15 de setembro de 1932, no livro 3-B, Fls. 109, no Cartório do 2o

Ofício de Cuiabá-MT, em nome de Sr. Antônio da Costa Marques
.
[...]
”
(ID
209665666, p
. 0
3.
)

Na exordial, asseverou a primeira apelante que, n
a data de 20
/
10
/
1932,
ocorreu
a transferência do imóvel ao Sr. João Saldanha;
que
em 12 de setembro de
1978, houve o registro da Escritura Pública de Procuração em causa

própria ao qual o Sr. Saldanha e sua esposa – ainda vivos à época –
realizaram a
outorga dos poderes

do imóvel constituído
, qual seja, u
ma Chácara situada no lugar denominado “RIBEIRÃO DA PONTE”,

no Município de Cuiabá – MT., transcrito sob no 2.138, livro 3-B, aos 20.10.1932, no 2o Oficio

de Cuiabá-MT.

A
primeira apelante
afirma, em
sequência, que

em 05
/
03
/
2002, através de Instrumento Particular de Contrato

de Promessa de Compra e
V
enda de
I
móvel
,
formalizou a aquisição
da referida Chácara.

Contudo, em 25
/
11
/
2020,
a primeira apelante alega que
se dirigiu até o Cartório do Distrito de Bom Sucesso, no intuito d
e

realizar a atualização da Escritura Pública de Causa Própria, lavrada às fls. 191 e 191-verso,

do Livro 04-A, em data de 12/09/1978, do Cartório do Distrito de Bom Sucesso
, mas
foi

surpreendida pelo escrevente que informou a impossibilidade de localização nos livros de

Procuração Pública com numeração 04-A, certificando que as procurações
,
lavradas no ano

de 1978, encontravam-se no Livro 01 que também não pode ser localizado.

Assim, a primeira apelante
assevera que foi
informad
a,
pelo declarante Tabelião
,
em ato pretérito
,
que o livro

correspondente havia sido furtado do cartório na data de 19.05.2008 – B.O no

1020115.08.021.092-2.

Aduz a primeira apelante que
o Tabelião responsável pela segunda lavratura da procuração

declarou, por certidão, que reconhece a validade da escritura pública.

Destaca
ainda
,
que a referida área atualmente encontra-se pormenorizada no

INCRA e, sendo de sua titularidade, com a finalidade de realizar a atualização da Escritura

Pública de Causa Própria e, não tendo sido localizado o registro – embora tenha o

escrevente juramentado reconhecido a veracidade do documento, requereu por meio da

presente
ação a procedência do pedido de restauração de Registro Civil, com a determinação de

ofício ao Cartório do Distrito de Bom Sucesso, Município e Comarca de Várzea Grande/MT,

para faça a restauração do Registro Civil da Escritura Pública de Causa Própria, lavrada às

fls. 191 e 191-verso, do Livro 04-A, em data de 12/09/1978.

Inconformados com a sentença objurgada, asseveram que
a
sentença deve ser anulada, pois com o encaminhamento
da demanda, por declinação de competência, ao Juízo da 3a Vara Cível, em observância ao art. 109, da Lei n.o 6.015/1973, o Ministério Público Estadual deveria ter sido intimado
novamente, como custos legis, para que o
Parquet
desse ciência
quanto à fixação da nova competência.

Desse modo, entendem
que ocorreu
error
in procedendo
, que resultou em cerceamento de defesa e que conclama a nulidade da decisão recorrida.

Em
que pesem as alegações dos apelantes, não há que se falar em
nulidade pela ausência de intimação do Ministério Público.

Para elucidar a matéria, cita-se o teor do art. 109,

caput
e § 1o,
da Lei n.o 6.015/1973,
in
verbis
:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene,
ouvido o órgão do Ministério Público
e os interessados,
no prazo de cinco dias
, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei no 6.216, de 1975).

§ 1°
Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias
.

[...]
[Grifo
nosso]

Ocorre que,
ressai dos autos que o Ministério Público Estadual já se manifestou, em observância ao
supracitado
art. 109, § 1o, da Lei n.o 6.015/1973,
por duas vezes
.

Primeiramente, o Ministério Público Estadual proferiu
Parecer (ID 209665699), na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Douglas
Lingiardi

Strachicini
, em 07/11/2022, opinando pela improcedência do pedido de retificação.

Em sequência, o mesmo membro do
Parquet
se manifestou
, após juntada de novos documentos pel
a
primeira apelante,
a favor do pedido de audiência, para oitiva de testemunhas, postulado pelos
então
apelantes (ID 209666169).

Assim, não há que se falar em intimação do Ministério Público Estadual para se manifestar, especificamente, quanto à fixação da nova competência
material para julgar a demanda
.

Isso porque, conforme
asseverado o
Ministério Público Estadual já se manifestou, por duas vezes, nos autos, em consonância com o disposto na Lei n.o 6.01
5
/1973
.

Destaca-se, ainda, que não há falar em nulidade
ou desconsideração
das manifestações anteriores
do Ministério Público
por
modificação da competência do Juízo
a quo
,
sob pena de violação aos princípios
da unidade, indivisibilidade e independência funcional, nos termos do art. 127 da CF/88
e art. 2o da Lei Complementar
n.o 40/1981
.

Além disso
, o
s atos processuais, incluindo o
Parecer e manifestação anteriores do
Parquet
estadual,
em consonância com o
princípio do aproveitamento dos atos processuais
,
não foram
e nem poderiam ser
anulados pelo
Juízo
a quo
declinado
,
mantendo-se válidos
também com fulcro n
o art. 64, §4o, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4o
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Ademais,
não há exigência legal para que o
Parquet
estadual se manifeste nos autos, pela terceira vez, apenas para opinar quanto à fixação da competência
.

Outrossim
, ressai dos autos que o
então Juízo
a quo
determinou a intimação da autora, Sra. Joselita Alcântara de Figueiredo, para justificar sua legitimidade para propor a ação, bem como explicar o motivo pelo qual o outro adquirente da área (Fernando) também não compôs o polo ativo, notadamente porque os efeitos da sentença também alcançarão sua esfera jurídica (ID 209666177).

Ao se manifestar
(ID
209666178
)
, a
primeira apelante
postulou por acrescer o Sr. Fernando Gonçalves do Nascimento ao polo ativo e justificou sua legitimidade ao afirmar que o instrumento de compra e venda tem, por compradores
,
os ora apelantes
,
mas não pugnou pela nulidade do Parecer e manifestação anterior do Parquet estadual, muito menos pela necessidade de nova manifestação do Ministério Público quanto à nova fixação da competência material
(ID
209666178
, p. 04).

Desse modo,
ainda que fosse caso de nulidade, a suscitação tardia desta, denominada de “
nulidade de algibeira
”,
é
há muito rechaçada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA ONLINE – INÉRCIA DA EXECUTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, antes da prolação da sentença, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitada a irresignação que somente depois alega tal nulidade.

(N.U 0016725-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

Assevero que
o próprio Ministério Público Estadual, em sede recursal, também entendeu pela
desnecessidade de nova manifestação ministerial
e opinou pelo desprovimento desta apelação cível (ID 21
6456163).

Desse modo,
rejeito
a preliminar
suscitada pelos apelantes
e, assim, não há que falar nem em nulidade da sentença, nem em substituição desta pela teoria da causa madura, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na
sentença
recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024